Tribunal: STJ
Processo: 1007633-55.2018.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2245433 - SP(2022/0355733-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELENIR BATISTA BRITO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: FÁBIO LUÍS PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: RICARDO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: RICARDO PEREIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP292469
MARCOS EMMANUEL CARMONA OCANA DOS SANTOS -
SP315744
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
ABNER ESTEVAN FERNANDES - SP296347
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
DE DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O saldo devedor existente na conta corrente antes de seu encerramento,
decorrente da utilização de limite de crédito, é considerado dívida exigível,
não configurando defeito na prestação de serviço ou ato ilícito por parte da
instituição financeira.
2. A jurisprudência que reconhece a cobrança de valores após o encerramento
de conta como defeito na prestação de serviço não se aplica ao caso, pois o
fato gerador do débito ocorreu antes do encerramento da conta.
3. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dceb7aec-7285-4d3a-990e-e4af3c3d71b6

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dceb7aec-7285-4d3a-990e-e4af3c3d71b6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2245433 - SP (2022/0355733-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELENIR BATISTA BRITO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: FÁBIO LUÍS PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: RICARDO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: RICARDO PEREIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP292469
MARCOS EMMANUEL CARMONA OCANA DOS SANTOS -
SP315744
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
ABNER ESTEVAN FERNANDES - SP296347
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE
DANOS
MORAIS.
ENCERRAMENTO
DE
CONTA
CORRENTE.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O saldo devedor existente na conta corrente antes de seu encerramento,
decorrente da utilização de limite de crédito, é considerado dívida exigível, não
configurando defeito na prestação de serviço ou ato ilícito por parte da
instituição financeira.
2. A jurisprudência que reconhece a cobrança de valores após o encerramento de
conta como defeito na prestação de serviço não se aplica ao caso, pois o fato
gerador do débito ocorreu antes do encerramento da conta.
3. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas
5 e 7 do STJ.
4. Recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA53412576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:09
Código de Controle do Documento: 2a2a351f-2544-4c70-8058-3896aca29dd0

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ELENIR BATISTA BRITO PEREIRA DE
SOUZA, FÁBIO LUÍS PEREIRA DE SOUZA e RICARDO PEREIRA DE SOUZA, com
fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado (e-STJ, fl. 365):

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de
danos morais - conta corrente - falecimento do titular - encerramento da conta
por seus herdeiros, sem qualquer ressalva da instituição financeira quanto à
existência de débitos - saldo zerado em razão da reclassificação do saldo
devedor ao qual os herdeiros deram causa - legitimidade da cobrança - saldo
devedor não quitado - exercício regular de direito - responsabilidade afastada -
ação julgada improcedente - recurso do réu provido - recurso dos autores
prejudicado.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos artigos 186 e
927 do Código Civil, 373, II, 434, 1.022, I e II, do CPC e 6o, III e VI, e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, além de divergência jurisprudencial.
Sustenta que "o v. Acórdão recorrido reconheceu expressamente que 'os autores
comprovaram o encerramento' , que é 'incontroverso nos autos que, à época, não houve qualquer
indicação de pendência de débitos' e que 'a ré tenha descumprido a obrigação a que alude o art. 12
da Resolução do Banco Central do Brasil no 2.025/1993, com redação dada pela Resolução no
2.747/2000' [...]. o v. Acórdão recorrido reconheceu o defeito na prestação dos serviços e aquele
consubstanciado no descumprimento da obrigação imposta pelo Banco Central do Brasil,
contudo, simplesmente desconsiderou que, havendo tais defeitos, a lei consumerista impõe a
" (e-STJ, fl. 388).
reparação dos danos provocados por eles
Afirma nulidade por vício de fundamentação do acórdão recorrido "em virtude da não
argumentação a respeito da: contradição: o v. acórdão embargado parte do reconhecimento do
incontroverso encerramento da conta e da consequente violação ao
de referida resolução
art. 12
para chegar na contraditória conclusão de que o Embargado teria agido no exercício regular de
direito; omissão: da inobservância do artigo 14 do CDC, que responsabiliza o fornecedor pelos
danos causados pelos defeitos de sua prestação de serviço e pela falta de
informação; omissão: houve à inobservância da jurisprudência sobre o tema, visto que 'Quem
obtém o encerramento de conta-corrente bancária tem direito à tranquilidade ulterior' (STJ, Resp
731244 / AL, relator: Ministro Sidnei Benetti); omissão: À evidência, não restou enfrentado no v.
acórdão embargado pedido de deferimento do benefício da tramitação prioritária realizado às fls.
19 e reiterado às fls. 350, cabe a este c. STJ reconhecer a violação do arts. 489 §1o, IV e 1.022, II
" (e-STJ, fl. 391).
e p. ú. II, todos do CPC
Acrescenta argumento de divergência jurisprudencial porque os acórdãos paradigmas "
tratam de cobrança de valores após o encerramento de conta de pessoa falecida [...]. Sendo que
Documento eletrônico VDA53412576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:09
Código de Controle do Documento: 2a2a351f-2544-4c70-8058-3896aca29dd0

nos paradigmas a conclusão foi de que todos referida cobrança consiste em defeito na prestação
do serviço e em ato ilícito praticado pelos bancos. [...]. Veja que, em sentido diametralmente
oposto ao entendimento do acórdão recorrido, os acórdãos do TJPR e TJRJ decidiram que a
cobrança de valores após o encerramento de conta de pessoa falecida é defeito na prestação do
serviço dos quais os danos justificam a condenação em indenização pelos danos morais sofridos
" (e-STJ, fls. 391-393).
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 461/466).
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido fundamentou sua conclusão pela inexistência de dano indenizável
no fato de que, embora encerrada a conta pela recorrida, tal encerramento se deu ainda com débito
em aberto, o que gerou as cobranças posteriores.
Segue o trecho correlato (e-STJ, fl. 366, grifei):

Inicialmente, destaque-se que, na espécie, os autores comprovaram o
encerramento, em 29 de janeiro de 2015, da conta corrente titulada pelo “de
cujus” (fls. 32), sendo incontroverso nos autos que, à época, não houve
qualquer indicação de pendência de débitos.
, observa-se do conjunto probatório dos autos que, quando do
Não obstante
falecimento do titular Altino, a conta apresentada saldo positivo de R$ 6.658,98
(fls. 249), utilizado, após o falecimento, por seus herdeiros, alcançando em
dezembro de 2014 o saldo negativo de R$ 144,68 (fls. 253).
Em razão da reclassificação do saldo devedor, ao tempo da solicitação de
encerramento a conta apresentava saldo zero (fls. 253), o que levou a preposta
do réu a encerrar a conta sem qualquer ressalva, inadvertidamente.
Não obstante, em que pese a ré tenha descumprido a obrigação a que alude o
da Resolução do Banco Central do Brasil no 2.025/1993, com redação
art. 12
dada pela Resolução no 2.747/2000, não se pode olvidar que inexistiu quitação
do saldo devedor ao qual os herdeiros deram causa, de sorte a ser exigível o
débito, tendo agido o réu no exercício regular de direito ao realizar as
respectivas cobranças, o que afasta, ainda a sua responsabilidade por
eventuais danos.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais do réu, para o fim de julgar
improcedente a ação, devendo os autores arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com a verba honorária do patrono do réu, ora,
arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando
prejudicado o recurso dos autores.

Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pelo indicado vício de
fundamentação, uma vez que o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes
do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
Documento eletrônico VDA53412576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:09
Código de Controle do Documento: 2a2a351f-2544-4c70-8058-3896aca29dd0

confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

No presente caso, o acórdão recorrido consignou, conforme acima transcrito, que não
se tratou de cobrança de tarifas ou serviços com fato gerador posterior ao encerramento da conta, o
que seria descabido nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, consoante a seguir se
exemplifica:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA.
1. Incidência dos encargos de manutenção de conta-corrente inativa por cerca
de três anos, ensejando a inscrição do nome do correntista nos cadastros de
devedores inadimplentes.
2. Pretensão de declaração da inexigibilidade do débito e de retirada da
negativação nos órgãos de proteção ao crédito.
Documento eletrônico VDA53412576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:09
Código de Controle do Documento: 2a2a351f-2544-4c70-8058-3896aca29dd0

3. Mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por
parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em
razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do
princípio da boa-fé objetiva. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.337.002/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/12/2014,
3/2/2015.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA. DANO
MORAL. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO OU DE QUALQUER OUTRA PUBLICIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 87.004,00 PARA R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS).
1.- Quem obtém o encerramento de conta-corrente bancária tem direito à
tranquilidade ulterior, de modo que o acréscimo de débitos a ela e o envio de
missivas com ameaças de cobrança constitui dano moral indenizável.
2.- Na fixação do valor da indenização por dano moral por ameaça de
cobrança tratando-se de débitos inseridos em conta encerrada deve ser
ponderado o fato da inexistência de publicidade e de anotação no serviço de
proteção ao crédito, circunstâncias que vêm em desfavor de fixação de valor
especialmente elevado, mormente se considerados os valores que vêm sendo
fixados por esta Corte.
3.- Recurso Especial provido em parte, reduzindo-se a R$ 10.000,00, em moeda
do dia deste julgamento, o valor de R$ 87.004,00, fixado no caso de cobrança
indevida de débito de R$ 870,00.
(
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado
REsp n. 731.244/AL,
em
DJe de
)
10/11/2009,
23/11/2009.

Tratou-se, como bem observou o acórdão recorrido, de dívida existente e exigível, com
fato gerador anterior ao encerramento da conta e decorrente de utilização de limite de crédito nela
disponibilizado, o que torna inaplicável a jurisprudência
.
supra
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteada pela
parte recorrente, para considerar indevida a cobrança, demandaria o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos inadmissíveis no
âmbito do recurso especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53412576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:09
Código de Controle do Documento: 2a2a351f-2544-4c70-8058-3896aca29dd0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.245.433 / SP
Número Registro: 2022/0355733-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076335520188260506 20210000159082
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELENIR BATISTA BRITO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : FÁBIO LUÍS PEREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : RICARDO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : RICARDO PEREIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP292469
MARCOS EMMANUEL CARMONA OCANA DOS SANTOS - SP315744
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ANDREA GIOVANA PIOTTO - SP183530
DANIEL DE SOUZA - SP150587
ABNER ESTEVAN FERNANDES - SP296347
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54010976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:21
Código de Controle do Documento: 6203ed98-2f84-471a-a4e1-4b67a5de0d0a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:21
Código de Controle do Documento: 6203ed98-2f84-471a-a4e1-4b67a5de0d0a